Tribunal: TJMT
Processo: 1011995-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011995-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TIAGO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 215.933.768-47 (ADVOGADO), TIAGO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 215.933.768-47 (INTERESSADO), 1 a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ADRIANO GONÇALVES DA SILVA (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – MANEJO DO REMÉDIO HERÓICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –
DECISUM
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – OBJETO DO
WRIT
A SER ANALISADO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Ressalvadas as situações de flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, é
pacífica a jurisprudência quan
t
o
à
restrição das hipóteses de cabimento do
Habeas Corpus
, não
se
admitindo que a ação constitucional seja utilizada como
substituto de recurso
adequado
.

2.
Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental,
interposto a tempo e modo por

Carlos Adriano Gonçalves da Silva
,
contra decisão monocrática p
rolatada por este Relator
na qual
julguei extinto
, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
n.
1
011995-73.2024.8.11.0000
,
ante
à

inadmissibilidade da via
eleita para a discussão
acerca da decisão do juízo da execução penal que alterou a data base para progressão de regime do
paciente/
reeducando
,
e outros benefícios (
I
d

213540185
).

Em suas
razões
, o Agravante sustenta que a
decisão monocrática
deve ser
reconsiderada
com o consequente
processamento do

Habeas Corpus
,
já que

situação apresentada nos autos
ocasiona constrangimento ilegal ao paciente.

Relata que
não desconhece
o Tema n. 941
, fixado em sede de repercussão geral
e que
sedimentou a possibilidade de afastar a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar para reconhecimento da falta grave
. Porém,

afirm
a
que os policiais penais que repreenderam o reeducando
,
em razão do suposto ilícito
,
não foram ouvidos durante a apuração da falta grave e, portanto, não foi possível a defesa con
traditar a versão aduzida pelas supostas testemunhas.

Além disso, afirma que a confissão do apenado
,
a qual
entende ser informal, não pode servir de arrimo à condenação já que não observa
o previsto no art. 5o
, inc. LXIII, da Constituição Federal.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou
-se
pelo
não provimento d
o
A
gravo
R
egimental
(Id. 217229166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Como
consignado em relatório
, este Agravo foi interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
n
. 1011995-73.2024.8.11.0000
,
entendendo que
a ação constitucional estaria
sendo utilizad
a
como substitut
a
de recurso própri
o, no caso dos autos,
o
Agravo
em
Execução.

Necessário
reiterar que, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade
,
o
Habeas Corpus
não se presta à análise de questões relativas à execução da pena, para as quais existe a via específica do Agravo em Execução Penal, descrito no art. 197
,
da Lei n. 7210/84.

Portanto, em que pesem
a
s alegações do Agravante, o

entendimento
adotado por este Relator está

em
consonância com o posicionamento
pelos
Tribunais Superiores,
já que

a ação constitucional
n
ão foi conhecid
a
po
rque

ausente

qualquer
situação de flagrante ilegalidade que permitiria a concessão da ordem

(
AgRg
no HC n. 891.745/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024).

Esclareço.

Não obstante
o esforço
da
d
efesa em sustentar contexto de ilegalidade da decisão que reconheceu o cometimento de falta grave pelo paciente e, via de consequência,
alterou a
data
base

que serve de
cálculo
para
benefícios e progressão
de regime do apenado, como consignado na decisão monocrática, o
procedimento adotado pelo juízo da execução penal
está alinhado com
o
entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
repercussão geral,
por meio do
Tema n. 941.

Confira-se:

“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD)
, assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.

Analisando o Executivo de Pena,
mais precisamente a ata da audiência de justificação realizada
pelo
juízo da execução,
verifica
m
-se

registros relacionados
à
presença do Defensor Público do
a
gravante
e
quanto
à
oportunidade do
direito
de entrevista reservada
entre o apenado e
defensor
, circunstâncias que permitem o afastamento da necessidade de instauração de Prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração da falta grave.

Além disso, como consignado na decisão monocrática, ao ser perguntado sobre os fatos
,
na presença de seu defensor
,

o agravante confessou a prática da conduta
. Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, não
constato qualquer
indicativo de que o procedimento adotado pelo juízo da execução
padece de ilegalidade, já que
eviden
te
que a declaração
do apenado ocorreu em contexto em que foram preservados
os
direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Pel
as

ocorrências
acima apresentad
as
, também se afasta as alegações da defesa no que
pertine

à
caracterização de confissão informal, já que como
registrado,
as declarações do agravante ocorreram em
audiência designada pelo juízo competente e com observância às legislações e orientações jurisprudenciais aplicáveis
(Id. 213064686).

Qu
anto
à
alegação de ser necessária a oitiva dos policiais penais que teriam repreendido o agravante
e eventual contradita
,
ressalto que
,

de forma
geral, a
s
declarações feitas por servidores públicos são consideradas verdadeiras e legítimas até que se prove em contrário, devido à presunção de veracidade e legitimidade que acompanha
m
os atos administrativos.

Sobre o assunto, registro:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE. USO DE APARELHO CELULAR NO PRESÍDIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURADO. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE EM 2021. RECURSO IMPROVIDO. 1- A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave
[...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral
(HC n. 391.170/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017, publicado em 7/8/2017). 2- [...] "É prescindível a perícia do aparelho celular apreendido para a configuração da falta disciplinar de natureza grave do art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal" (
AgRg
no HC 391.209/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
DJe
18/9/2017). Precedentes. [...] (HC 558.501/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
23/03/2020) 3- No caso, conforme pode-se verificar do parecer final da comissão técnica, a falta grave foi reconhecida a partir de um conjunto de elementos, como a análise de documentos e oitivas dos presos e dos servidores, declarações estas que não foram juntadas pela defesa, a não ser a declaração do próprio executado. Assim, não é verdade que o procedimento tenha se baseado unicamente na imagem de um jornal, portando a foto do executado em uso de aparelho celular, foto essa que, segundo a perícia, não há autenticidade. Embora a perícia realizada tenha concluído que a suposta foto do apenado no jornal não comprova ser mesmo o executado, nem que ele estava ao telefone celular dentro da penitenciária,
pela a
letra do art.52, da LEP, verifica-se que a infração não remete necessariamente à posse do aparelho (...). 6- Agravo Regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 896.537/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/
2024
)
.

Sem prejuízo do exposto, também ressalto que a
inicial do
Habeas Corpus

coloca em dúvida
as versões dos policiais

registradas no Boletim de Ocorrência n. 2021.10761,
argumento
que
demanda a produção de provas, o que não é cabível na via célere do
Habeas Corpus,
que exige prova
pré-constituída
,
contexto que, mais uma vez,
evidencia a inadequação da via eleita.

Como visto, no caso dos autos não restou evidencia
da
a existência de teratologia ou coação ilegal a exigir a concessão da ordem de ofício (art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal), principalmente porque, em sede de execução
e amparado pelos seus direitos constitucionais
, o penitente
confessou a prática da falta grave
, motivo pela qual mantenho a decisão
monocrática
, pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
.

Por fim,
considerando

a ausência de previsão no Regime
nto
Interno deste Tribunal de Justiça, indefiro o pedido de sustentação oral do agravante.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

a este Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024